Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701247-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN VITOR DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MARACANA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUAN VITOR DA COSTA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 0708201-21.2021.8.07.0005), ajuizada contra o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B MARACANÃ LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, em que pretende seja a ré compelida a dar prosseguimento ao processo administrativo para a concessão de habilitação de veículos junto ao DETRAN/DF (ID 100343782): “Defiro a gratuidade de Justiça ao autor, pois declarou-se desempregado e não consta nenhuma anotação em sua CTPS (ID 100258773). Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja a ré compelida a dar prosseguimento no processo administrativo para a concessão de habilitação de veículos junto ao DETRAN/DF. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão fundamentados em prova inequívoca, caso em que não há probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a falha na prestação dos serviços não está suficientemente demonstrada. Registro que, desde o decreto de estado de calamidade pública em razão da pandemia de covid-19, é noticiado pela imprensa que os processos de habilitação e demais procedimentos junto ao DETRAN/DF têm sido mais demorados, em face da suspensão dos atendimentos presencias naquela autarquia. Sendo assim, as razões que ensejaram a demora no processo de habilitação na direção de veículos demandam comprovação, o que deverá ser feito durante o curso da instrução, porquanto não se pode aferir em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se”. Narra o recurso que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o réu não efetuou o pagamento das taxas junto ao Detran, bem como não realizou a marcação da aula e prova teórica, ou seja, não prestou os serviços que foram contratados e que para tanto recebeu integral e antecipadamente. Assevera que o risco da demora, além do abuso, fica caracterizado pela prazo legal que o Contran – Conselho Nacional de Trânsito, no seu artigo 2o, § 3o da RESOLUÇÃO no 789 de 2020 estabelece para o processo de habilitação, que é de doze meses, contado da data do requerimento pelo candidato. Entende que tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Assim, requer seja deferida a liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, a fim de que seja concedida totalmente a pretensão recursal. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O recorrente está dispensado da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Cuidam os autos de origem de obrigação de fazer na qual o autor pretende seja concedida tutela de urgência, a fim de que a empresa de auto-escola requerida seja compelida a marcar aula teórica faltante, apresentando comprovante; marcar a prova teórica, apresentando comprovante; apresentar os comprovantes de pagamento das taxas do Detran-DF, Exame Psicotécnico e biometrias; realizar a baixa de todas as pendências; e dar prosseguimento ao feito, de forma célere, até a efetiva conclusão da habilitação na categoria A e B. Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, não se vislumbra a ocorrência da probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante, notadamente diante da necessidade de dilação probatória, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, a fim de se verificar a alegação sustentada pelo autor de falha na prestação de serviços por parte da auto-escola requerida, no tocante à demora no processo de habilitação e demais procedimentos junto ao DETRAN/DF. As conversas de Whattsapp apresentadas pelo autor não são suficientes para o deferimento da medida liminar pretendida, sendo necessária a devida instrução probatória, a fim de se aferir as reais razões para o atraso no processo de habilitação do autor. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário, de modo célere e eficaz, proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requisitos autorizadores da medida não configurados em sede de cognição sumária. 3. A ação de imissão de posse requer prova do domínio, o qual não está comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07084092020218070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021..) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador